Tribunal: TJMT
Processo: 1000695-75.2019.8.11.0005
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
· Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000695-75.2019.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DOUGLAS DE OLIVEIRA - CPF: 854.693.278-68 (RECORRENTE), LINCON BARELLA - CPF: 730.729.071-53 (ADVOGADO), V. LUCIA DE ARRUDA PINHEIRO - ME - CNPJ: 05.332.607/0001-92 (RECORRIDO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), MATHEUS DE ARRUDA PINHEIRO - CPF: 005.583.931-28 (RECORRIDO), CACIO ALVES PINHEIRO - CPF: 346.315.931-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000695-75.2019.8.11.0005

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s):

DOUGLAS DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

V. LUCIA DE ARRUDA PINHEIRO – ME

MATHEUS DE ARRUDA PINHEIRO

CACIO ALVES PINHEIRO

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/07/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA.

Pugna o Recorrente pela preliminar de cerceamento de defesa, vez que foi reconhecida a ilegitimidade passiva do Recorrido MATHEUS DE ARRUDA PINHEIRO, sem que o mesmo sequer tivesse sido ouvido em fase de audiência de instrução.

Ocorre que, sobre a ausência do depoimento pessoal, a parte Recorrente em nada se manifestou no momento oportuno, permanecendo silente quando da realização da audiência supra.

Saliento, não há no termo da audiência correspondente a indicação de qualquer protesto da parte autora sobre a não oitiva de referido Recorrido.

De igual sorte, em sede de memoriais, o Recorrente também deixou de ventilar eventual cerceamento de defesa, manifestando sobre o mesmo tão somente após decisão contrária à sua pretensão.

Logo, não há a incidência de cerceamento de defesa no presente caso.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, a mesma foi reconhecida de forma escorreita pelo Juízo.

O Recorrido em questão apenas adquiriu as peças solicitadas por seu pai, o também demandado CACIO ALVES PINHEIRO, não possuindo qualquer vínculo com o Recorrente.

Assim, mantida a ilegitimidade passiva do Recorrido MATHEUS DE ARRUDA PINHEIRO.

RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSERTO EM APARELHO TELEVISOR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO AUTOR – PRETENSÃO DE DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE REVELIA – IRREGULARIDADE SANADA – EFEITOS NÃO APLICÁVEIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 345, I DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS – ATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega o Recorrente que compareceu no estabelecimento comercial da primeira Recorrida, a fim de que esta consertasse seu aparelho televisor.

Afirma que custeou as peças solicitadas pela Recorrida, porém, após a substituição das mesmas o defeito no produto permaneceu.

Por fim, assevera que cobrou o aparelho do segundo Recorrido, devidamente reparado, onde este, após ríspida resposta, procedeu com agressões físicas, o que motivou o ingresso da presente demanda.

Pois bem. De início, observo que, em que pese a ausência de carta de preposição já na audiência de conciliação, a mesma foi devidamente acostada à contestação, o que tenho por afastada à revelia, entendendo pela ocorrência de mera irregularidade na representação, da qual foi devidamente sanada pela Recorrida.

Ademais, eventual revelia enseja presunção apenas relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, podendo ser infirmada pelos demais elementos dos autos, motivo pelo qual não acarreta a procedência automática dos pedidos iniciais.

De qualquer modo, tem-se por afastado qualquer efeito da revelia no presente caso, na medida em que há pluralidade de réus, dos quais o segundo e o terceiro Recorridos se fizeram presente na audiência de conciliação e apresentaram defesa tempestiva, o que implica na aplicação do disposto no art. 345, I do CPC.

Quanto ao mérito, tem-se que o autor deixou de se desincumbir do ônus que lhe competia, ao passo que não restou demonstrado os fatos constitutivos de seu direito.

Ora, a tratativa entre os litigantes se deu de forma verbal, não restando demonstrado, por qualquer meio probatório, que os demandados garantiram que, com a substituição das peças, o aparelho voltaria a sua funcionalidade normal.

De igual forma, não há comprovação de que a substituição das placas, ou de qualquer das prestações de serviços então realizadas se deu de forma errada a ponto de comprometer tantas outras peças do televisor.

O que se tem, do lastro probatório, é que, identificado a queima de duas placas do aparelho, as mesmas foram substituídas, porém com a permanência de seu não funcionamento, o que pressupõe a existência de outros componentes que também foram avariados em decorrência da descarga elétrica sofrida na residência do autor.

Logo, tenho por não configurada a falha na prestação dos serviços da Recorrida.

No que concerne as agressões físicas, o Recorrente baseia sua existência apenas em Boletim de Ocorrências, do qual, isoladamente, é insuficiente para comprovar o alegado, na medida em que abarca apenas a sua versão dada ao fatídico, tratando-se, assim, de documento unilateral.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT– NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO E AS LESÕES SUPORTADAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO MEDIANTE REQUERIMENTO – DECLARAÇÃO UNILATERAL – INEFICÁCIA PROBATÓRIA – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório (DPVAT) incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, dentre eles a origem acidentária da lesão sofrida. (TJMT, Apelação n° 1004706-73.2018.8.11.0041)

Saliento que, antes mesmo do registro por parte do Recorrente, o Recorrido CACIO ALVES PINHEIRO, já havia procedido com o registro de boletim de ocorrências, narrando sua versão, onde aponta ter sido ele a vítima das agressões e não o agressor.

Ocorre que, nenhuma das partes trouxe uma única testemunha, o que leva a conclusão de vias de fato recíprocas e, portanto, não indenizáveis, tal como entendeu o Juízo a quo.

Assim, merece ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, na medida em que não restou comprovada a existência de danos morais na presente lide.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Ante a sucumbência da parte Recorrente, condeno-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2020